Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Defiro o requerido no ID 70321194 pelo DISTRITO FEDERAL. Desentranhe-se o mandado de intimação do Executado para cumprimento no endereço indicado pelo Exequente, por meio de Oficial de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2025 12:52:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador